Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL E BACEN. INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EM FACE UNICAMENTE DO BANCO DO BRASIL. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INSTITUTO INERENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo o art. 275, caput do CC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Acrescenta o parágrafo único, do preceito legal referido, que “não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. Assim, é direito do liquidante escolher contra qual dos devedores solidários instaurará a liquidação provisória da sentença proferida em processo coletivo.

2. Descabe falar em chamamento ao processo em liquidação provisória de sentença coletiva, porque se trata de instituto próprio do processo de conhecimento.

3. Tendo em vista que a liquidação provisória de sentença foi instaurada apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista federal, é inquestionável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o conhecimento do feito, por interpretação a contrario sensu do art. 109, inciso I, da CR.

4. Agravo de instrumento provido.